Tribunal: TJMT
Processo: 1008512-40.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008512-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JB AGRO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 61.938.015/0001-90 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVADO), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (AGRAVADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVADO), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA O IMEDIATO DESPEJO DOS AGRAVADOS – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar de despejo
, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado o contraditório, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008512-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JB AGRO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO:

MILTON PAULO CELLA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JB AGRO MERCANTIL LTDA-EPP
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo nº. 1001013-48.2021.8.11.0018, proposta em desfavor de
MILTON PAULO CELLA, ROSELI CELLA, ANA CAROLINE CELA, VITOR CELLA
e
MARIA VITÓRIA CELLA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar o despejo dos agravados.

Nas razões recursais, juntadas no Id 87454491, após a contextualização dos fatos iniciais, narra a agravante que celebrou contrato de arrendamento rural, tendo por objeto 1000 hectares de terras destacadas de uma parte maior do imóvel rural denominado “Fazenda Coqueiro”, localizada no Município de Juara/MT, pelo período de 15 (quinze) anos, sendo estabelecido o prazo de 06 (seis) anos de carência para o pagamento da renda, mediante a entrega de saca de sojas.

Afirma que para a concessão da isenção ficou acordado que desde o primeiro ano os agravados deveriam iniciar a limpeza da área arrendada, nos termos da legislação ambiental, a fim de viabilizar as atividades agrícolas.

Informa, no entanto, que recentemente foi autuada pela SEMA, em razão da prática de ilícitos ambientais na área arrendada pelos agravados, sendo-lhe imposta multa administrativa e o embargo do perímetro. Além disso, sustenta que ainda tomou conhecimento que os arrendatários, ora agravados, subarrendaram o imóvel a terceira pessoa, sem a anuência/concordância prévia da agravante.

Assevera que constou do §4º da Cláusula 04 do contrato que após a imissão na posse da área, os agravados
passariam a se responsabilizar pela conservação e manutenção do perímetro arrendado nos estritos termos do regramento ambiental, inclusive, com a autorização da agravante para obtenção das licenças ambientais pertinentes.

Diz, no entanto, que a agravante (proprietária da área) foi autuada pela SEMA/MT, pela prática de ilícito ambiental consistente no desmatamento de vegetação nativa da área arrendada, sem autorização do órgão ambiental, cuja conduta além de infringir a norma ambiental também violou cláusula do contrato de arrendamento, que, no seu entender, possibilita a rescisão do instrumento, e, por conseguinte, o despejo dos arrendatários.

Pontua, por fim, que restou comprovado o subarrendamento da área sem anuência prévia da agravante, e que não existe contrato de parceria agrícola.

Por tais fundamentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a ordem de despejo da “Fazenda Coqueiro”, de propriedade da agravante. No mérito, pede pelo provimento deste instrumento.

Preparo recursal recolhido no Id 87646989.

O almejado pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido em 09/06/2021 por esta Relatora (Id 89912981).

Regularmente intimados, os agravados não ofertaram contraminuta conforme certidão acostada no Id.112404989.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de ação ordinária de rescisão de contrato de arrendamento, postulando,
in limine littis,
o despejo dos agravados em decorrência do descumprimento de normas contratuais, por conta da autuação pela prática de ilícito ambiental e subarrendamento do imóvel arrendado.

Consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que, indeferiu a concessão da tutela provisória, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...]
Para a concessão da tutela provisória vindicada, se faz necessária a presença concomitante dos requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O acolhimento do pedido de despejo em sede de tutela provisória de urgência reclama a evidência do inadimplemento contratual dos arrendatários.

No caso em testilha, pelos documentos acostados, inegável a ausência de segurança quanto ao inadimplemento dos arrendatários, visto que há isenção por 06 (seis) anos, quanto ao pagamento dos arrendamentos devidos, sendo que este prazo ainda está fluindo.

Quanto aos supostos desrespeitos às normas ambientais, entendo prudente a audiência com o depoimento da parte requerida, tendo em vista que, não raro, órgãos ambientais autuam propriedades rural que estão laborando dentro da legalidade. Sendo assim, somente com a instauração do contraditório é que se saberá, com a necessária segurança, se o arrendatário promoveu a limpeza do solo amparado em licença ambiental, ou não.

De outra banda, não verifico a existência de prova suficiente quanto ao alegado subarrendamento. Sim, pois a despeito da constatação física da presença de LUCAS no imóvel (suposto subarrendatário), não se pode afirmar, com certeza, qual a relação jurídica que o aludido possui com os requeridos.

Ora, a cláusula primeira do contrato agrário aduz que o objeto do arrendamento rural é para o “desenvolvimento da Pecuária e depois Agrícola”. Já a cláusula quinta autoriza expressamente o arrendatário a celebrar contratos de parceria com terceiros, seja para o desenvolvimento da pecuária ou da lavoura. Nesse sentido, transcreve-se o inteiro teor da cláusula quinta, in verbis:

“Fica estabelecido o direito de o ARRENDATÁRIO(S), independente de qualquer notificação, celebrar contratos de parceria com terceiros, de toda ou parte da área arrendada, mantendo, ainda que na condição de sub-parceiro , a responsabilidade principal dos pagamentos dos arrendamentos celebrado com a ARRENDANTE, bem como das outras responsabilidades assumidas nesse Contrato”.

In casu, as circunstâncias narradas alhures não autorizam a concessão da tutela provisória pleiteada, tendo em vista a existência de dúvida razoável quanto ao alegado descumprimento contratual.
Com efeito, diante da inexistência de verossimilhança das alegações, o indeferimento da liminar é medida que se impõe
[...]”. –
Id 87454493, págs. 2/3 – sem destaque no original
.

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que a decisão proferida pelo Magistrado singular
deve ser mantida em todos os seus termos.

De uma leitura dos documentos apresentados, extrai-se que as circunstâncias que envolvem os fatos narrados pela agravante em suas razões recursais, demandam dilação probatória para obtenção de maiores elementos a subsidiar as alegações de violação às cláusulas do contrato de arrendamento.

Isto porque, em que pese a narrativa dos fatos se mostrarem relevantes, não há como precisar apenas pelas informações e documentos colacionados ao agravo, que a infração ambiental foi perpetrada no perímetro da área arrendada e que a presença de terceiro no local decorre de subarrendamento, de modo a rescindir, sem o prévio contraditório, o contrato de arrendamento, com a consequente retomada da área.

De fato, os autos revelam que a agravante firmou com os agravados contrato particular de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração pecuária/agrícola de 1000 ha pertencente à “Fazenda Coqueiro”, cuja área total compreende 3.119,7304 ha, pelo prazo de 15 (quinze) anos, a iniciar em 24/03/19 a 30/08/24, bem como, ficou demonstrado que durante o período de arrendamento (em 26/10/20) o imóvel foi objeto de fiscalização com autuação da proprietária, ora agravante, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pela prática de ilícito ambiental consistente no desmatamento de 284,02 ha de área de vegetação nativa.

Todavia, não há como precisar pelas informações apontadas no processo administrativo ambiental que a área autuada composta por 284,02 ha está inserida no perímetro arrendado (1000 ha), já que a porção a área total da fazenda é de mais de 3000 hectares, mister observância do contraditório para tanto.

Outrossim, como pontuou o togado
a quo
, malgrado constatada a presença de terceiro estranho aos arrendatários na área arrendada – Sr. Luccas Cavichioli Alves –, tal fato, isoladamente considerado, não é o suficiente para afirmar que houve o subarrendamento do imóvel, a legitimar a rescisão do contrato de arrendamento rural, por infração grave de obrigação contratual, sobretudo porque existe
previsão contratual que autoriza expressamente o arrendatário a celebrar contratos de parceria com terceiros, seja para o desenvolvimento da pecuária ou da lavoura
.

Ademais, o contrato Id 87454498, porquanto apócrifo, não tem eficácia probatória a certificar o alegado subarrendamento.

Assim, neste momento processual não estão demonstrados elementos a permitir o deferimento da liminar pretendida, sendo prudente aguardar, ao menos, o contraditório.

Guardadas as peculiaridades dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
PEDIDO DE DESPEJO POSTERGADO PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO
– APLICAÇÃO DO DECRETO 59.566/66 – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO NESSE PONTO.

O pedido de majoração das astreintes foi, também, formulado pelos Agravantes na Instância singela, sendo acolhido, em parte, pelo Juiz durante o trâmite deste Instrumental, incidindo sobre essa questão a perda superveniente do interesse recursal.

Considerando o teor do Instrumento Particular em exame, tem-se que aos Agravados/Requeridos foi cedido o uso do imóvel rural. Assim, sem olvidar as disposições gerais da Lei Civil sobre Contratos, tem-se que o Contrato de Parceria Agrícola deve se amoldar às condições específicas da Lei 5404/64 (Estatuto da Terra) e do Decreto 59.566/66.

Inobstante os Agravantes aleguem que o fundamento da ação originária não é a mora dos Agravados, mas a rescisão do Instrumento Particular por descumprimento contratual, é necessário aguardar o contraditório para a análise do pedido de despejo, em observância ao art. 32, III, parágrafo único do Decreto 59.666/66.

O fato de o Julgador ter consignado a faculdade de os Agravados purgar a mora por meio de requerimento na peça defensiva não corresponde à concessão de prestação jurisdicional diversa daquela vindicada pelos Autores/Recorrentes. Logo, não há falar em decisão extra petita.”
(N.U 1026730-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022